Tribunal: TJDFT
Processo: 0717839-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0717839-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTES: RENATA ROSSI CUPPOLONI RODRIGUES, RENATO GAMBA ROCHA DINIZ e LEONARDO REIS GUIMARAES EMBARGADOS: OS MESMOS D E S P A C H O Cadastre-se a interposição de embargos de declaração pela parte agravada (ID no 62292561). As partes embargantes pretendem alcançar efeitos modificativos. Por isso, com base no art. 1.023, § 2o, do CPC, dê-se vista às contrapartes para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias. Publique-se. Brasília, DF, em 1o de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator